Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004546-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), MARCIO LUIS FEDERICI - CPF: 346.586.881-15 (AGRAVANTE), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (AGRAVADO), ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA - CPF: 022.663.181-87 (AGRAVADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (PROCURADOR), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), ARMANDO CARLOS ARRUDA DE LACERDA - CPF: 022.663.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcio Luis Federici

Agravado:
Felipe de Miranda Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO REJEITADA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE OS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – ART. 873, III, CPC – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de nova avaliação do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC, quais sejam,

ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem após a avaliação e fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

No caso, ainda que avaliação do imóvel tenha sido realizada por oficial de justiça, ficou suficientemente provado que o devedor apresentou laudo de avaliação do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem, nos termos do art. 873, inc. III, do CPC, razão pela qual a determinação de nova avaliação sobre o bem, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcio Luis Federici

Agravado:
Felipe de Miranda Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Marcio Luis Federici,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Felipe de Miranda Silva, homologou o laudo de avaliação do imóvel realizado pelo oficial de justiça, declarando o valor do bem como sendo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização monetária dos valores, a partir da avaliação.

Inconformado, o agravante sustenta que a avaliação foi realizada há mais de 03 (três) anos, não tendo o avaliador elencado as benfeitorias realizadas no imóvel, além de ter colhido opiniões de terceiros que não possuem fé pública, sem demonstrar a metodologia utilizada na emissão do laudo. Segue sustentando, que o laudo apresentado pelo oficial de justiça é totalmente divergente do que foi apresentado pela parte, devendo haver nova avaliação. Firme no seu propósito, alega que o bem corre o risco de ser leiloado por valor ínfimo, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 121547961).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124618674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004546-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcio Luis Federici

Agravado:
Felipe de Miranda Silva

V OT O

Cinge-se dos autos que Armando Carlos Arruda de Lacerda ajuizou ação de despejo c/c cobrança de alugueis e acessórios em desfavor de Marcio Luis Federici, tendo o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgado procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e decretar o despejo do réu, condenando-o ao pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves, acrescido de juros de mora, correção monetária e multa, na forma pactuada, bem como ao pagamento das constas de energia elétrica, água, IPTU, e taxas de condomínio do período contratado que estejam em atraso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 46255416 – pág. 04/13 – autos de origem).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 46255419 – pág. 02 – autos de origem), o autor requereu o seu cumprimento (id. 46255419 – pág. 05/07 e 13/15 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 143.415,92 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), sendo determinado a intimação do réu para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das cominações legais (id. 46255419 – pág. 24 – autos de origem), contudo a parte quedou-se inerte (id. 46255419 – pág. 34 – autos de origem).

Posteriormente, o Sr. Felipe de Miranda Silva compareceu nos autos, informando que parte do crédito executado no feito lhe foi cedido pelo exequente, nos termos do art. 286, do C. Civil, motivo pelo qual requereu a notificação do executado acerca da referida cessão, além da sua inclusão no polo ativo da demanda (id. 46255419 – pág. 24 – autos de origem), o que foi deferido pela condutora do feito, que ainda determinou a realização de penhora online nas contas bancárias do devedor (id. 46255419 – pág. 39 – autos de origem).

Diante da não localização de numerários nas contas bancárias do executado, o exequente requereu a penhora do bem imóvel matriculado sob n. 48.427, no CRI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em nome do devedor (id. 46255419 – pág. 46/49 – autos de origem), o que foi deferido pelo Juízo (id. 46255419 – pág. 55 e id. 46255421 – pág. 14 – autos de origem), sendo lavrado o termo de penhora e depósito (id. 46255421 – pág. 29/30 – autos de origem).

Durante a marcha processual, o exequente requereu a realização de avaliação no imóvel penhorado (id. 46255421 – pág. 31/32 – autos de origem), sendo deferido pelo MM. Juiz, nos termos do art. 870, do CPC (id. 46255421 – pág. 44 – autos de origem), cujo laudo foi apresentado pelo oficial de justiça (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem), sendo o bem avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Devidamente intimado, o exequente manifestou concordância com o laudo de avaliação apresentado, requerendo a designação de hasta pública (id. 46255421 – pág. 55 – autos de origem), ao passo que o executado apresentou impugnação, sob a alegação de que o referido laudo não descreveu corretamente o imóvel e nem elencou as suas benfeitorias, não atendendo aos requisitos do art. 872, do CPC, estando ainda em discrepância com o valor de mercado, conforme avaliação realizada de forma particular (id. 46255421 – pág. 56/64 – autos de origem), de modo que requereu a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, do mesmo diploma processual civil, bem como a liberação de eventual montante penhorado, face a garantia do juízo pelo bem.

O douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido de desbloqueio, contudo, sob o fundamento de que o laudo de avaliação realizado pelo oficial de justiça é revestido de fé pública, aliado ao fato de que o executado apresentou apenas uma “opinião de valor mercadológico para a venda” emitida por uma imobiliária, que não possui o condão de provar a diferença de valores, não restando demonstrado as hipóteses do art. 873, do CPC,
homologou o referido laudo, declarando o valor do imóvel como sendo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização monetária dos valores, a partir da avaliação (id.

70105386 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que a avaliação foi realizada há mais de 03 (três) anos, não tendo o avaliador elencado as benfeitorias realizadas no imóvel, além de ter colhido opiniões de terceiros que não possuem fé pública, sem demonstrar a metodologia utilizada na emissão do laudo, contrariando o quanto disposto no art. 872, do CPC.

Segue sustentando, que o laudo apresentado pelo oficial de justiça é totalmente divergente do que foi apresentado pela parte no tocante ao valor do bem, devendo haver nova avaliação, com fulcro no art. 873, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que o bem corre o risco de ser leiloado por valor ínfimo, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 870,
caput
, do CPC, é suficiente claro ao dispor que, nos casos de cumprimento de sentença em que há penhora de imóvel, consoante visto na espécie, a avaliação será feita por oficial de justiça.

In casu
,
diante da não localização de numerários nas contas bancárias do executado, ora agravante, o exequente, ora agravado, requereu a penhora do bem imóvel matriculado sob n. 48.427, no CRI do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em nome do devedor (id. 46255419 – pág. 46/49 – autos de origem), o que foi deferido pelo Juízo (id. 46255419 – pág. 55 e id. 46255421 – pág. 14 – autos de origem), sendo lavrado o termo de penhora e depósito (id. 46255421 – pág. 29/30 – autos de origem), que determinou ainda, a realização de avaliação no imóvel penhorado através de oficial de justiça, nos termos do art. 870,
caput
, do CPC (id. 46255421 – pág. 44 – autos de origem), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Sendo assim, faz-se necessário dizer que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a questão afeta a determinação do Juízo de realização do laudo de avaliação pelo oficial de justiça, está coberta pela
preclusão.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante as alegações de que o laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça não cumpriu os requisitos do art. 872, do CPC, faz-se necessário dizer que basta uma simples leitura do aludido documento para se verificar que mostra-se bem justificado, uma vez que foram apresentadas todas as características do imóvel, de forma minuciosa, diga-se de passagem, com o apontamento das benfeitorias, metragem, localização, bem como o método de avaliação, com juntada de fotos, realizado com o auxílio de corretores de imóveis devidamente habilitados no CRECI (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem).

À vista disso, o art. 872, inc. I e II, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.”

Dessa forma, não há razão para qualquer inconformismo do agravante neste particular.

Entretanto, ao apresentar a impugnação ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça, o executado, ora recorrente, também apresentou uma avaliação realizada pela empresa Emika – Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 46255421 – pág. 63 – autos de origem), que apesar de intitulada “Opinião de Valor Mercadológico para Venda”, foi realizada nos mesmos moldes da aludida avaliação realizada pelo meirinho.

Ora, com a devida vênia, a avaliação realizada pela parte, de forma particular, também se mostrou correta, pois, apresentou as características do imóvel, com o apontamento da metragem e localização, tendo utilizado o mesmo método de avaliação do oficial de justiça designado pelo Juízo, qual seja, a pesquisa entre ofertas para venda e negócios realizadas nas imediações em que o bem está localizado.

Destarte, com o devido respeito, tenho que o d. magistrado não andou bem ao desprezar a avaliação apresentado pelo executado, ora agravante, sob o fundamento de que a parte apresentou apenas uma “opinião de valor mercadológico para a venda” emitida por uma imobiliária, que não possui o condão de provar a diferença de valores, mormente pelo fato de que a metodologia utilizada foi a mesma do oficial de justiça, reafirmo.

Assim, as hipóteses de nova avaliação do imóvel penhorado estão descritas no art. 873, do CPC,
verbis
:

“Art. 873.
É admitida nova avaliação quando
:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III –
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Desse modo, tendo o executado, ora recorrente, apresentado uma avaliação aceitável do imóvel penhorado, que possui discrepância do laudo apresentado pelo oficial de justiça, já que este avaliou o bem em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) na data de 23.06.2019 (id. 46255421 – pág. 48/52 – autos de origem), enquanto aquele o avaliou entre R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), na data de 27.09.2019 (id. 46255421 – pág. 63 – autos de origem), fica evidenciado a existência de fundada dúvida sobre os valores alhures.

Visto isso, não há sombra de dúvida que o caso vertente enquadra-se no inciso III da mencionada norma legal, tendo em vista que, ainda que avaliação em questão tenha sido realizada por oficial de justiça, ficou suficientemente provado que o executado, ora recorrente, apresentou laudo de avaliação do mesmo imóvel, no qual descreveu condições de venda não mencionadas pelo avaliador oficial, sendo de clareza solar a existência de fundada dúvida acerca do real valor do bem.

Tal fato, por si só, já deixa dúvidas sobre qual avaliação mais se aproxima do valor de mercado, havendo relevante diferença de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) nos valores apurados.

Acerca do tema, perfeita a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Nova Avaliação.
As hipóteses em que é permitida nova avaliação estão taxativamente arroladas no art. 873, CPC [...]

2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério
[...];
tem de existir “fundada dúvida”, sobre o valor atribuído ao bem executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação
. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA E HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FIRMADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE A PERÍCIA OFICIAL E A DO ASSISTENTE TÉCNICO – FUNDADA DÚVIDA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ART. 873, III, DO CPC
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

[...]

A discrepância de valor atribuído por um perito especializado na questão e o valor atribuído pelo perito judicial, leva à conclusão de que, efetivamente, existe fundada dúvida em relação ao real valor do imóvel. Logo, a pretensão de nova avaliação enquadra-se perfeitamente no dispositivo processual, qual seja, artigo 873, incisos I e III, do CPC
. ”
(RAI n. 1015493-85.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL
– PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART.873 I E III DO CPC – DECISÃO MANTIDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC
.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(RAI n. 1004346-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.09.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ART. 873, INCISO III, DO CPC – FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC)
.”
(RAI n. 1005942-52.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INCOMPLETO – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – PREJUÍZO ÀS PARTES E À TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Constada a presença da relevância da fundamentação e possibilidade de dano, necessária a reforma da decisão que homologa laudo pericial incompleto
.”
(RAI n. 1003426-59.2019.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2019 – negritei)

De outro norte, não é demais ressaltar que a realização de nova avaliação do imóvel não prejudica o exequente, ora agravado, muito pelo contrário, pois, a penhora do bem está perfeita e o débito constante do feito renderá os acréscimos legais devidos.

Ademais, a realização de nova avaliação impedirá eventual expropriação do aludido imóvel por valor incompatível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão objurgada deve ser reformada em parte, para determinar a realização de nova avaliação no imóvel em questão, devendo ser observado todos os ditames legais descritos nos arts. 872 e 873, ambos do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022